Tribunal: TJBA
Processo: 8041588-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041588-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO NILTON VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA PEIXOTO VALENTE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira. Pleito de autorização para pagamento parcial das parcelas, manutenção da posse do bem e exclusão de nome de cadastro restritivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória em contrato bancário, com fundamento em alegações de cláusulas abusivas. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar 3. Agravo Interno prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Mérito 4. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Alegações de abusividade não comprovadas. 5. Não há direito à tutela provisória sem demonstração inequívoca do direito alegado. 6. A inadimplência impede a manutenção da posse do bem e a exclusão do nome do devedor de cadastros restritivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Tutela provisória em revisão contratual exige prova inequívoca da abusividade. 2. A inadimplência impede a exclusão de nome de cadastros de restrição e a manutenção da posse do bem." Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, I; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1223409/SP; TJ-BA, AI 0021380-74.2017.8.05.0000; TJ-MG, AI 10535415920218130000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041588-59.2025.8.05.0000, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA que, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO LIMINAR”, tendo, como Agravante, ANTONIO NILTON VIEIRA DOS SANTOS, e, como Agravado, BANCO VOLKSWAGEN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA